Tribunal: TJES
Processo: 0009567-05.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009567-05.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISTELA GOMES TAVARA

APELADO: BANESTE SEGUROS S/A

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA COLETIVO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEVIDA A INDENIZAÇÃO NO MONTANTE INTEGRAL – CIÊNCIA PRÉVIA DAS CLÁUSULAS RELATIVAS À COBERTURA SECURITÁRIA E SUA RESPECTIVA GRADUAÇÃO – VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA ESTIPULADA PELA SUSEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.

No caso em apreço, na própria apólice consta claramente que, dentre as garantias contratadas, encontrava-se a invalidez permanente total ou parcial por acidente, cujo capital segurado era de até R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), razão pela qual, descabe a alegação de desconhecimento ou de descumprimento do dever de informação por parte da seguradora.

2.
Ainda, da análise das condições gerais do seguro, depreende-se haver 04 (quatro) tabelas detalhadas para os casos de indenização decorrente de invalidez permanente total ou parcial, com a graduação das limitações/perdas de funções e a respectiva porcentagem de indenização correspondente, sendo a 4ª tabela justamente pertinente ao caso da apelante
.
Salienta-se que, a recorrente, ao assinar a proposta de adesão ao contrato de seguro, declarou estar ciente e de acordo com todas as condições apresentadas, bem como com os termos das condições gerais, especiais e suplementares, o que demostra que a segurada teve ciência prévia das cláusulas relativas à cobertura securitária e sua respectiva graduação.

3.
Considerando que a apelante, no momento da contratação, declarou estar ciente das condições gerais da apólice do seguro contratado, que prevê expressamente, e em destaque, a limitação da cobertura de acordo com o grau da invalidez permanente constatada, conclui-se que o pagamento parcial da indenização securitária, realizado administrativamente, foi legítimo.

4.
Ressalta-se que,
in casu
, o laudo técnico pericial concluiu pela existência de invalidez parcial e incompleta, de repercussão intensa. Nesse sentido, deve ser mantida intacta a sentença que concluiu pelo não acolhimento da tese autoral, diante da validade da utilização da tabela de invalidez estipulada pela SUSEP, contratualmente prevista, no caso em tela.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
MARISTELA GOMES TAVARA
em face da r. sentença do evento 6663439, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante em face de
BANESTE
S
SEGUROS S/A
, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e condenou a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 6663441, a apelante alega, em síntese, que: I) “
A
melhor medida é o pagamento do valor integral assegurado, notadamente porque na apólice em questão, não há nenhuma distinção entre os graus de invalidez para que o segurado/beneficiário tenha direito à indenização contratada
” (fl. 04); II) “
a presença de cláusula limitativa do dever de indenizar, constante no regulamento e cláusula especial do seguro, não ilidem a cláusula expressa no certificado individual de seguro, que assegura sem qualquer ressalva, a percepção do valor total da indenização securitária no caso de invalidez total ou parcial por acidente
” (fl. 05).

Inicialmente, saliento que deve ser mantido o benefício da assistência judiciária gratuita, eis que a apelante logrou êxito em demonstrar sua hipossuficiência financeira.

Passando ao mérito da controvérsia, rememoro que, na origem,
MARISTELA GOMES TAVARA
ajuizou a presente demanda alegando que foi vítima de acidente de trânsito, na data de 21.08.2018, durante a vigência do contrato de seguro de vida coletivo firmado junto ao
BANESTE
S
SEGUROS S/A
. Em decorrência disso, teve perda funcional do membro inferior esquerdo no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) a 80% (oitenta por cento). Assim, aduz fazer jus à totalidade da cobertura contratada, ou seja, R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), da qual deve ser descontado o montante já recebido administrativamente – R$ 87.400,00 (oitenta e sete mil e quatrocentos reais).

A relação jurídica existente entre a apelante e a seguradora se mostra incontroversa nos autos, de modo que o deslinde da demanda depende unicamente da apreciação acerca da validade da graduação da cobertura securitária para o caso de invalidez permanente parcial por acidente.

De início, saliento que se aplica à hipótese em apreço o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a avença estabelecida entre as partes se traduz em relação de consumo, nos termos do que dispõem os artigos 2º e 3º, § 2º do CDC.

O seguro de vida coletivo em análise, por se tratar de um contrato de adesão, no qual as cláusulas contratuais são preestabelecidas de modo unilateral pela seguradora, deve ser redigido de acordo com os parâmetros fixados no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, ao consumidor deve ser oportunizado o conhecimento prévio do conteúdo das condições do seguro, principalmente as cláusulas que limitam e excluem a cobertura.

No caso em apreço, na própria apólice consta claramente que, dentre as garantias contratadas, encontrava-se a invalidez permanente total ou parcial por acidente, cujo capital segurado era de
até
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), razão pela qual, descabe a alegação de desconhecimento ou de descumprimento do dever de informação por parte da seguradora.

Ainda, da análise das condições gerais do seguro, colacionadas às fls. 104/124, depreende-se haver 04 (quatro) tabelas detalhadas para os casos de indenização decorrente de invalidez permanente total ou parcial, com a graduação das limitações/perdas de funções e a respectiva porcentagem de indenização correspondente, sendo a 4ª tabela justamente pertinente ao caso da apelante, conforme transcrição a seguir,
ipsis litteris:

Saliento que, a recorrente, ao assinar a proposta de adesão ao contrato de seguro, colacionada por ela própria às fls. 26/26v, declarou “
estar ciente e de acordo com todas as condições acima apresentadas, bem como com os termos das condições gerais, especiais e suplementares da Apólice de Seguro nº 33.154 recebidas neste ato
”, o que demostra que a segurada teve ciência prévia das cláusulas relativas à cobertura securitária e sua respectiva graduação.

Desse modo, considerando que a apelante, no momento da contratação, declarou estar ciente das condições gerais da apólice do seguro contratado, que prevê expressamente, e em destaque, a limitação da cobertura de acordo com o grau da invalidez permanente constatada, conclui-se que o pagamento parcial da indenização securitária, realizado administrativamente, foi legítimo.

Ressalto que,
in casu
, o laudo técnico pericial concluiu que “
A parte Requerente sofreu fratura do fêmur esquerdo (CID S72), fratura do platô tibial esquerdo (CID S82), fratura da pelve a esquerda (CID S32) e apresenta dismetria dos membros inferiores (CID Q72), e há nexo direto com o acidente ocorrido em 21/08/2018. Para tanto, para efeitos de cálculo da indenização, entende esta Perita que
há invalidez parcial e incompleta, de repercussão intensa
”.

Nesse sentido, deve ser mantida intacta a sentença que concluiu pelo não acolhimento da tese autoral, diante da validade da utilização da tabela de invalidez estipulada pela SUSEP, contratualmente prevista, no caso em tela.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)